Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717705-80.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CESAR DKLAUS PINTO DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do apelante – Dr. Milton Souza Gomes, OAB/DF 25135 - para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou (ID 61511404). A secretaria certificou que “o réu encontra-se preso por outro processo, recolhido na Penitenciária de Unaí/MG” (ID 61971989). Intime-se, pela derradeira vez, o advogado do apelante – Dr. Milton Souza Gomes, OAB/DF 25135 - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada ao advogado, comunicando o fato. E, em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES